Tribunal: TJDFT
Processo: 0742223-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA APROPRIADA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA PARA VERIFICAR VÍCIO CONSISTENTE NA LIGAÇÃO INDEVIDA DA REDE DE ESGOTO NA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que homologou o laudo pericial, bem como indeferiu o pedido de complementação da perícia requerida pelo exequente. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a reforma da decisão agravada. Narra que o perito se negou a se manifestar de forma mais detalhada sobre o vício consistente na ligação indevida da rede de esgoto na rede de águas pluviais, que provavelmente vem causando o retorno da água da chuva.
2. O laudo pericial deve limitar-se a examinar a questão de fato técnica ou científica submetida ao perito e de sua área de conhecimento. Não deve o perito avaliar questões externas à sua designação, nem emitir opiniões que excedam o exame técnico ou científico do qual foi incumbido a realizar. 2.1. No caso dos autos, já houve acordo homologado judicialmente, inclusive transitado em julgado, ali constando a determinação daquilo que a construtora deve realizar de reparos no Condomínio agravante. 2.2. O expert mencionou que a questão das águas pluviais está fora do acordo judicial homologado e consequentemente fora dos limites objetivos da perícia. 2.3. Jurisprudência: “(...) 3. As reiteradas impugnações promovidas pelos autores, mesmo diante dos diversos esclarecimentos prestados pelo expert e sem o devido suporte técnico, indicam apenas mero inconformismo com o resultado da prova que lhes fora desfavorável, o que por si só não autoriza a realização de uma nova perícia tampouco a remoção do perito nomeado. 4. Obedecidas as pertinentes regras processuais, não se apura a existência de qualquer irregularidade na atuação do expert nem no laudo que este produziu, não se incorrendo em error in procedendo. Regularmente exercido o contraditório e a ampla defesa, inclusive em relação ao resultado da perícia, atendendo esta a sua finalidade, estando assim apta a amparar a elucidação da lide, inexiste cerceamento de defesa a justificar a cassação da sentença para determinar sua complementação ou um novo exame técnico. (...) (00257691020158070003, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 20/5/2020) .
3. Não há razão para realização de uma segunda perícia quando o perito não incorreu nas causas de substituição previstas no art. 468 e o laudo técnico atendeu ao disposto no art. 473 do CPC, bem como ao acordo judicial.
4. Agravo de instrumento improvido.